Tribunal: STF
Processo: RE 901577
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NºS 331/2002 e 339/2002. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.